Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-57.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002543-57.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Conflito fundiário coletivo urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PEDRO ALMEIDA SAMPAIO LIMA - CPF: 220.878.648-37 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), AGNALDO SANTANA NASCIMENTO - CPF: 545.045.621-20 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 313.976.891-53 (EMBARGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - CPF: 495.424.861-20 (ADVOGADO), EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (ADVOGADO), LEILA ALVES DA SILVA DE MORAIS - CPF: 411.226.821-15 (EMBARGADO), LEANDRO RODRIGUES DE PAULA CORDEIRO - CPF: 021.899.751-58 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), RAIENE ANDRADE - CPF: 047.949.431-21 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA OSORIO - CPF: 011.009.251-12 (EMBARGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.558.079-29 (EMBARGADO), MARCILENI OSORIO CORDEIRO - CPF: 016.886.741-95 (EMBARGADO), WAGNO FERREIRA VENADES - CPF: 022.046.131-77 (EMBARGADO), CRISTIANE DA CONCEICAO TAPAJOZ - CPF: 020.886.791-03 (EMBARGADO), GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.298.381/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.558.079-29 (EMBARGANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), AGNALDO SANTANA NASCIMENTO - CPF: 545.045.621-20 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OSORIO - CPF: 011.009.251-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNO FERREIRA VENADES - CPF: 022.046.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DA CONCEICAO TAPAJOZ - CPF: 020.886.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JORANDI FRANCISCO DE MORAIS - CPF: 405.926.341-91 (EMBARGADO), INCERTOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GOMES MAURILIO (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA (EMBARGADO), RENATO DA SILVA (EMBARGADO), HELENA MARIA TEIXEIRA FERNANDES (EMBARGADO), ADEMIR RODRIGUES CARVALHO (EMBARGADO), MARCOS F. DOS SANTOS (EMBARGADO), FÁBIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGADO), FÁBIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGADO), REGINALDO ROGÉRIO (EMBARGADO), FERNANDO LIEDER (EMBARGADO), VILNEI RODRIGUES ARAÚJO (EMBARGADO), SEVERINO SARAIVA (EMBARGADO), EURINO JESUS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO E REJEITOU OS EMBARGOS DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Aguinaldo Santana Nascimento e por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face de acórdão que desproveu recursos de apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação de reintegração de posse coletiva, determinando remoção integral de ocupações nos lotes 1 a 6 e remoção parcial nos demais lotes posteriores a 2004, observada faixa de segurança de 5,2 metros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material na identificação do lote ocupado pelo embargante Aguinaldo Santana Nascimento; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto ao direito de manutenção da área não sobreposta à faixa de servidão administrativa; e (iii) saber se o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre questões relevantes para fins de prequestionamento quanto aos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

III. Razões de decidir

3. O erro material configura-se quando há divergência entre a vontade manifestada e o que foi efetivamente consignado no julgado, tratando-se de equívoco evidente que não demanda reexame de provas, sendo cabível sua correção por embargos de declaração.

4. A análise detida do acórdão embargado revela equívoco na identificação do lote ocupado pelo embargante Aguinaldo Santana Nascimento, constando indevidamente lote 9 quando o correto seria lote 11, impondo-se a correção como medida de rigor técnico e precisão terminológica.

5. Não há omissão quanto ao direito de manutenção da área não sobreposta à faixa de servidão, porquanto o acórdão embargado consignou expressamente que a sentença determinou remoção parcial das ocupações nos lotes 7 a 11 e 13, atendendo-se à faixa de segurança de 5,2 metros, o que implica necessariamente o reconhecimento de que a parcela do imóvel que não invade a faixa de servidão deve ser preservada.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à anterioridade da linha de transmissão em relação às ocupações dos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18, consignando expressamente que a prova pericial distinguiu cronologicamente as ocupações e que a concessionária não apresentou elemento probatório adicional para comprovar que a linha de transmissão seria anterior às referidas ocupações.

7. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, não se configurando omissão quando o tribunal aprecia integralmente a controvérsia mas não adota a tese defendida pela parte.

8. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada ou adequá-la ao entendimento da parte, mas apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento:

"1. Configura erro material passível de correção por embargos de declaração o equívoco na identificação do lote ocupado por embargante, quando tal correção não implica reexame de provas ou alteração da essência do julgamento. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à extensão da reintegração de posse, reconhecendo que apenas a parcela do imóvel sobreposta à faixa de servidão administrativa deve ser objeto de demolição. 3. Inexiste omissão para fins de prequestionamento quando o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a anterioridade da posse, a distribuição do ônus probatório e a impossibilidade de reconhecimento do esbulho possessório, ainda que não tenha acolhido a tese defendida pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 1.022, 1.023, 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com objetivos distintos que serão adiante pormenorizados.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada em 25 de novembro de 2025, desproveu por unanimidade os recursos de apelação interpostos por
ROBSON PEREIRA DA SILVA, AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse coletiva ajuizada pela concessionária de energia elétrica. A decisão colegiada determinou a reintegração de posse nos lotes 1 a 11 e 13, com remoção integral das ocupações nos lotes 1 a 6 e remoção parcial nos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros, julgando improcedente o pedido em relação aos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18, por não ter sido demonstrado que tais ocupações seriam posteriores à instalação da linha de transmissão de energia elétrica.

Nos primeiros embargos de declaração apresentados, identificados sob o ID 334947899, o embargante
AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
afirma que o acórdão incorreu em erro material ao indicar que ele seria ocupante do lote número 9, quando na verdade ocupa o lote número 11.

Sustenta que tal equívoco perpassa toda a fundamentação do voto condutor, comprometendo a correta identificação da situação fática e jurídica que lhe diz respeito. Aduz, textualmente, que
"considerando-se o erro material constante do Voto e do Acórdão, que indicam de forma errada o número do lote do ora Embargante à ora de julgar improcedente seu Apelo",
impõe-se a correção do vício apontado.

Além disso, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao seu direito de ser mantido na posse da área que não compõe a faixa de servidão administrativa. Argumenta que o voto embargado teria desconsiderado completamente a existência de área remanescente não sobreposta à matrícula da embargada, atribuindo à concessionária direito sequer por ela postulado.

Sustenta que tal omissão configura julgamento extra petita e enriquecimento sem causa, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 884 do Código Civil. Afirma que o laudo pericial identificado sob o ID 87988127 retrata que o lote 11, onde se encontra construída sua residência desde o ano de 1998, mede 270,88 metros quadrados, sendo que a área de sobreposição corresponde a 142,25 metros quadrados, restando livre e com direito a usucapião a área de 127,95 metros quadrados, que não deveriam ser objeto de reintegração por não pertencerem à autora da inicial.

Por fim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para que este Tribunal corrija o erro material em relação ao número do lote do embargante e se manifeste sobre a alegada violação dos dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento e interposição de recurso especial. Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecido seu direito de permanência na área não sobreposta à faixa de servidão da embargada.

Nos segundos embargos de declaração apresentados, identificados sob o ID 335042853, a embargante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
esclarece que não pretende rediscutir questões de mérito invocadas por via de embargos de declaração, mas entende que algumas questões por ela invocadas merecem ser expressamente apreciadas para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade à lei e à Constituição Federal.

Sustenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre questões relevantes que viabilizariam a adequada interposição de recurso especial ou extraordinário.

A embargante afirma que, com relação aos ocupantes dos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18, o acórdão embargado deixou de considerar que a concessionária é legítima possuidora da área em que foi implantada a rede desde 23 de dezembro de 1982, bem como que é fato incontroverso que a construção da rede da Energisa é anterior à construção dos referidos lotes, que se deu somente a partir de 2004. Argumenta que tais questões envolvem violação aos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Reitera a embargante que não pretende atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, mas apenas que tais relevantes questões de direito recebam tratamento expresso para viabilizar a adequada interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por fim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os pedidos formulados nos embargos de declaração, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Aguinaldo Santana Nascimento, identificadas sob o ID 336697350, a embargada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alegou que não se opõe ao saneamento do erro material apontado pelo embargante quanto à identificação do lote, reconhecendo que de fato houve equívoco na fundamentação do acórdão ao mencionar lote 9 quando o correto seria lote 11.

Contudo, refuta veementemente a alegação de omissão quanto ao direito de manutenção da área não sobreposta à faixa de servidão.

A embargada sustenta que a sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelo acórdão embargado, já determinou expressamente a remoção parcial do lote do embargante, atentando-se à faixa de 5,2 metros de largura da servidão administrativa, justamente por não invadir por completo a área protegida.

Transcreve o dispositivo da sentença que estabeleceu a reintegração de posse com remoção integral dos lotes 1 a 6 e remoção parcial das demais ocupações, atendendo-se à faixa de segurança de 5,2 metros de largura da servidão administrativa. Argumenta que tal fato foi reiterado na fundamentação do acórdão embargado, que consignou expressamente que o juízo de primeiro grau distinguiu corretamente as situações e julgou procedente o pedido de reintegração de posse apenas em relação às ocupações posteriores à instalação da linha de transmissão, determinando a remoção integral dos lotes 1 a 6, que se situam integralmente na faixa de segurança, e a remoção parcial dos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros.

Conclui a embargada que não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, porquanto a questão relativa à área não sobreposta foi devidamente enfrentada tanto na sentença quanto no acórdão, que reconheceram expressamente o direito do embargante de permanecer na parcela do imóvel que não invade a faixa de servidão administrativa. Por fim, requer que seja acolhida a correção do erro material quanto à identificação do lote e rejeitados os demais pontos abarcados nos embargos de declaração, haja vista que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Certificou a Secretaria, sob o ID 338040391, que decorreu o prazo legal em 15 de dezembro de 2025, sem que o embargado Aguinaldo Santana Nascimento apresentasse manifestação às contrarrazões opostas pela Energisa, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Energisa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu por unanimidade os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse coletiva ajuizada pela concessionária de energia elétrica.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos, observando a ordem lógica de apreciação e as peculiaridades de cada recurso integrativo.

Preliminarmente, impõe-se verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração opostos por ambas as partes.

O acórdão embargado foi disponibilizado em 26 de novembro de 2025 e publicado em 27 de novembro de 2025. Os embargos de declaração de
AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
foram protocolados sob o ID 334947899, enquanto os embargos de declaração da
ENERGISA
foram protocolados sob o ID 335042853, ambos dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Assim, os recursos integrativos são tempestivos e merecem conhecimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, do mesmo diploma processual.

Verificada a tempestividade e a adequação formal dos recursos integrativos, passo à análise do acórdão embargado e dos vícios apontados pelos embargantes.

O acórdão embargado foi assim ementado:

"DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COLETIVA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ANTERIORIDADE DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RISCO À SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de manutenção de posse coletiva ajuizada pela concessionária de energia elétrica, determinando a reintegração de posse nos lotes 1 a 11 e 13, com remoção integral das ocupações nos lotes 1 a 6 e parcial nos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros, e julgando improcedente em relação aos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica tem o direito à reintegração de posse em todos os lotes ocupados (inclusive os de n.º 12, 14, 15, 16, 17 e 18), considerando a natureza da servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão; (ii) saber se os ocupantes de áreas sob faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica adquirem direito à posse ou propriedade por usucapião após longo período de ocupação; e (iii) saber se a determinação de demolição integral ou parcial das construções sobrepostas à faixa de servidão é medida adequada para garantir a segurança da rede elétrica e da população.

III. Razões de decidir

3.

A servidão administrativa constitui direito real público que autoriza o Poder Público a usar propriedade imóvel para execução de obras e serviços de interesse coletivo.

4.

No caso das linhas de transmissão de energia elétrica, a servidão não visa apenas viabilizar a prestação do serviço, mas também garantir a segurança das pessoas que transitam ou residem nas proximidades.

5.

A Súmula 415 do STF confere à concessionária o direito à tutela possessória contra turbações ou esbulhos ocorridos após a implementação da linha de transmissão.

6.

A prova pericial demonstrou a existência de construções sobrepostas à área de servidão administrativa, distinguindo cronologicamente entre ocupações posteriores à identificação da linha de transmissão em 2004 (lotes n.º 1 a 11 e 13) e aquelas preexistentes à sua implementação (lotes n.º 12, 14, 15, 16, 17 e 18).

7.

A ocupação em área de faixa de segurança de linha de transmissão de energia elétrica, após sua implementação, caracteriza-se como clandestina e de má-fé, não gerando direito à indenização ou retenção, conforme Súmula 619 do STJ.

8.

As áreas sob servidão administrativa destinadas à prestação de serviço público essencial não são passíveis de usucapião, prevalecendo o interesse coletivo sobre pretensões possessórias individuais, independentemente do tempo de ocupação.

9.

A permanência de edificações na faixa de segurança, ainda que em percentual reduzido de sobreposição, compromete a integridade da rede elétrica e expõe os ocupantes a campos eletromagnéticos e riscos de acidentes, conforme atestado pela perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: '1. A servidão administrativa aparente para passagem de linha de transmissão de energia elétrica confere à concessionária direito à proteção possessória contra ocupações posteriores à sua implementação. 2. A ocupação de área sob servidão administrativa, posterior à implementação da linha de transmissão, caracteriza mera detenção, não gerando direito à indenização, retenção ou usucapião. 3. Legítima a determinação de demolição integral ou parcial de construções sobrepostas à faixa de segurança de linha de transmissão quando necessário para garantir a segurança da rede elétrica e dos ocupantes.'

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415; STJ, Súmula 619; TJ-MT, ED 20482/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2018; TJ-MT 01431166720128110000, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2021; TJ-MT 10052119020188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2021."

·

Dos embargos de declaração de Aguinaldo Santana Nascimento

O embargante
AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
aponta dois vícios no acórdão embargado. O primeiro consiste em erro material quanto à identificação do lote por ele ocupado, sustentando que o acórdão menciona equivocadamente o lote 9 quando o correto seria o lote 11. O segundo vício alegado refere-se a suposta omissão quanto ao seu direito de ser mantido na posse da área que não compõe a faixa de servidão administrativa.

Quanto ao erro material apontado, compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, houve equívoco na fundamentação ao mencionar que o apelante Agnaldo Santana Nascimento seria ocupante do lote 9.

A análise minuciosa dos autos revela que o embargante ocupa o lote 11, conforme documentação acostada aos autos e reconhecido pela própria embargada em suas contrarrazões.

O erro material configura-se quando há divergência entre a vontade manifestada e o que foi efetivamente consignado no julgado, tratando-se de equívoco evidente e de fácil constatação, que não demanda reexame de provas ou revolvimento de matéria fática.

No caso vertente, o equívoco na identificação do lote não compromete a essência do julgamento, porquanto a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado aplicam-se indistintamente a todos os ocupantes dos lotes 1 a 11 e 13, que foram classificados pela prova pericial como ocupações posteriores à instalação da linha de transmissão em 2004.

Todavia, a correção do erro material impõe-se como medida de rigor técnico e precisão terminológica, assegurando a perfeita correspondência entre os fatos apurados e a decisão proferida.

Assim, merece acolhimento o pedido de correção do erro material para que conste, onde se lê
"lote 9"
, leia-se
"lote 11",
em relação ao embargante
AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
.

Quanto à alegada omissão relativa ao direito de manutenção da área não sobreposta à faixa de servidão, a pretensão não merece acolhimento.

A análise detida do acórdão embargado revela que a questão foi expressamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O voto condutor consignou de forma clara e inequívoca que
"o juízo de primeiro grau, corretamente, distinguiu as situações e julgou procedente o pedido de reintegração de posse apenas em relação às ocupações posteriores à instalação da linha de transmissão (lotes n.º 1 a 11 e 13), determinando a remoção integral dos lotes 1 a 6 (que se situam integralmente na faixa de segurança) e a remoção parcial dos demais, observada a faixa de segurança de 5,2 metros."

A fundamentação do acórdão embargado deixou expressamente assentado que a sentença de primeiro grau determinou a remoção parcial das ocupações nos lotes 7 a 11 e 13, atendendo-se à faixa de segurança de 5,2 metros de largura da servidão administrativa. Tal determinação implica, necessariamente, o reconhecimento de que a parcela do imóvel que não invade a faixa de servidão administrativa deve ser preservada, assegurando ao ocupante o direito de permanecer na área não sobreposta.

A sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelo acórdão embargado, estabeleceu com clareza meridiana que a reintegração de posse abrangeria apenas as áreas de sobreposição, com remoção integral dos lotes 1 a 6 e remoção parcial das demais ocupações, atendendo-se à faixa de segurança de 5,2 metros de largura da servidão administrativa.

Portanto, não há omissão a ser suprida, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à extensão da reintegração de posse, reconhecendo expressamente que apenas a parcela do imóvel sobreposta à faixa de servidão administrativa deve ser objeto de demolição.

A pretensão do embargante, na verdade, não visa suprir omissão, mas sim obter nova apreciação da matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração. O recurso integrativo não se presta a rediscutir o mérito da decisão embargada ou a adequá-la ao entendimento da parte, mas apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A alegação de julgamento extra petita e enriquecimento sem causa tampouco prospera.

O pedido formulado na inicial abrangia expressamente a reintegração de posse de toda a área de 93.136.779 metros quadrados, situada nas proximidades do loteamento Jardim Edisséia, Parque Araçá, em Cuiabá, objeto da matrícula 27.658, onde foi implementada a subestação de energia elétrica denominada Cidade Alta e respectiva faixa de servidão administrativa da linha de transmissão elétrica.

A sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente o pedido e determinar a reintegração de posse apenas nas áreas de sobreposição dos lotes posteriores a 2004, com remoção integral dos lotes 1 a 6 e remoção parcial dos demais, atendeu rigorosamente aos limites da pretensão deduzida em juízo, não havendo qualquer extrapolação dos pedidos formulados pela autora.

·

Dos embargos de declaração da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

A embargante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opôs embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem pretender atribuir efeitos infringentes ao recurso integrativo. Sustenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre questões relevantes que viabilizariam a adequada interposição de recurso especial ou extraordinário, especificamente quanto à violação aos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante afirma que, com relação aos ocupantes dos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18, o acórdão embargado deixou de considerar que a concessionária é legítima possuidora da área em que foi implantada a rede desde 23 de dezembro de 1982, bem como que é fato incontroverso que a construção da rede da Energisa é anterior à construção dos referidos lotes, que se deu somente a partir de 2004.

A pretensão não merece acolhimento.

A análise detida do acórdão embargado revela que a questão relativa à anterioridade da linha de transmissão em relação às ocupações foi expressamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O voto condutor consignou de forma clara que
"a prova pericial demonstrou a existência de construções sobrepostas à área de servidão administrativa, distinguindo cronologicamente entre ocupações posteriores à identificação da linha de transmissão em 2004 (lotes n.º 1 a 11 e 13) e aquelas preexistentes à sua implementação (lotes n.º 12, 14, 15, 16, 17 e 18)."

A fundamentação do acórdão embargado deixou expressamente assentado que o laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, demonstrou que as torres da linha de transmissão Cidade Alta - Votorantim já estavam todas instaladas em 2004, conforme imagens de satélite analisadas.

Contudo, o expert estabeleceu importante distinção cronológica entre as ocupações, constatando que em 2004 já existiam as ocupações das residências nos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18, sendo que as residências dessa época já estavam estruturadas, possuindo ocupação de mais de vinte anos.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do ônus probatório, consignando que
"a concessionária não apresentou nenhum elemento probatório adicional para comprovar que a linha de transmissão é anterior às ocupações dos lotes n.º 12, 14, 15, 16, 17 e 18, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC." A fundamentação prosseguiu esclarecendo que "não sendo possível determinar com precisão se tais ocupações são anteriores ou posteriores à instalação da linha de transmissão, não se pode presumir o esbulho possessório."

Portanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a anterioridade da posse, a distribuição do ônus probatório e a impossibilidade de reconhecimento do esbulho possessório em relação aos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18, não havendo qualquer omissão a ser suprida. A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela embargante não configura omissão, mas sim discordância quanto aos efeitos jurídicos pretendidos, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se configura omissão quando o tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, mas não adota a tese defendida pela parte.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a manutenção da sentença de primeiro grau quanto à improcedência do pedido em relação aos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que a mera menção aos dispositivos legais supostamente violados não é suficiente para caracterizar omissão passível de correção por embargos de declaração.

O prequestionamento exige que a questão constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida no acórdão recorrido, o que ocorreu no caso vertente.

O acórdão embargado aplicou expressamente o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil ao distribuir o ônus probatório, bem como observou rigorosamente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal ao fundamentar adequadamente a decisão proferida.

Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que disciplinam as ações possessórias, foram implicitamente aplicados ao caso, porquanto o acórdão embargado analisou detidamente os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente a demonstração da posse anterior, do esbulho e da data em que este ocorreu.

A fundamentação do acórdão embargado deixou claro que a concessionária não logrou demonstrar que as ocupações dos lotes 12, 14, 15, 16, 17 e 18 seriam posteriores à instalação da linha de transmissão, razão pela qual não se configurou o esbulho possessório necessário para o acolhimento da pretensão reintegratória.

Assim, não há omissão a ser suprida, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara, coerente e suficiente a manutenção da sentença de primeiro grau. A pretensão da embargante, na verdade, visa obter nova apreciação da matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
AGUINALDO SANTANA NASCIMENTO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
REJEITANDO os embargos desta última, e
ACOLHENDO PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, os embargos do particular, apenas e tão somente, para corrigir o erro material apontado pelo primeiro embargante, determinando que, onde se lê "lote 9", leia-se "lote 11", em relação ao embargante Aguinaldo Santana Nascimento, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026